Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-57.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007188-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOMINGOS ROSA DE SANTANA - CPF: 631.327.531-49 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1007188-57.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A.

Domingos Rosa de Santana

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA GERADA MEDIANTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – CONSEQUÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1007188-57.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A.

Domingos Rosa de Santana

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por Domingos Rosa de Santana contra Banco do Brasil S.A., julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido, condenando o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, Banco do Brasil S.A. interpõe o presente recurso alegando, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o autor possui restrição preexistente. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e inversão do ônus sucumbencial.

De outra banda, Domingos Rosa de Santana recorre pugnando pela majoração do dano moral arbitrado.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 87318055 e 87318057), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1007188-57.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A.

Domingos Rosa de Santana

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que Domingos Rosa de Santana ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A.,
em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no
cadastro de restrição ao crédito
no valor de R$ 21.070,47 (vinte e um mil, setenta reais e quarenta e sete centavos).

O douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado Banco do Brasil S.A. interpõe o presente recurso alegando, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o autor possui restrição preexistente. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado e a inversão do ônus sucumbencial.

De outra banda, Domingos Rosa de Santana recorre pugnando pela majoração do dano moral arbitrado.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem. Compulsando os autos, resta evidente que a dívida contraída em nome do autor junto ao banco apelante foi gerada mediante fraude, isso porque, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu o suposto contrato firmado entre os litigantes.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
Ainda assim, há que se considerar que o autor trouxe aos autos o extrato do SERASA (id. 18127142), comprobatório da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, enquanto que
o réu
, por outro lado, não cumpriu o seu ônus, na medida em que
sequer questionou o alegado desconhecimento do débito
, se atendo à argumentação de que o autor não faz jus a danos morais por já possuir registro negativo anterior
.

Portanto dúvida
não há de que o réu agiu com arbitrariedade e abuso ao incluir o seu cliente no cadastro de inadimplentes por dívida insubsistente
, incorrendo, assim, em violação às normas consumeristas previstas no art. 6º, II, e no art. 39, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
”

(id. 87321545).

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor.

Por conseguinte, constatada a inexistência de débito, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelado nos cadastros do SPC/SERASA.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Por conseguinte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de conceder o crédito em questão, pois, em decorrência de seu erro, o nome do consumidor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, pela via oposta do que alega a apelante, a súmula 385 do STJ não se aplica no caso vertente.

Isso porque, a anotação no cadastro de proteção ao crédito é a consequência final do ato ilícito praticado pela instituição financeira, pois, o início do direito aplicável ao consumidor ocorreu com a má prestação do serviço, que procedeu a abertura de um crédito sem a comprovação de que tenha participado do ato.

Não somente a relevância da anotação que implica no dever de indenizar, mas a fraude cometida com o seu bom nome. A anotação por certo poderia aumentar o valor da indenização. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – CONSEQUÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ na espécie.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0044457-26.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.04.2018)

Além disso, importante frisar que o débito preexistente, no valor de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos), está sendo discutido nos autos n. 8016998-57.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 4ª Juizado Especial Cível da Capital.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do banco apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu.

Concluindo pela responsabilidade do banco quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu, passa-se a análise do
quantum
indenizatório, matéria de irresignação de ambos os apelantes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à cobrança indevida de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome do consumidor.

Visto isso, no tocante ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não acompanha o banco apelante.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral, sendo certo que os pleitos foram acolhidos pelo douto magistrado
a quo
.

Assim, conforme dispõe a Súmula 326, do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021